Tribunal: TJSP
Processo: 1019032-05.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – NULIDADE DA SENTEÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Partes que requereram produção de provas – Na hipótese dos autos as provas pretendidas eram necessárias para o esclarecimento de outros fatos, tais como a existência de contratos de mútuo, integralização do capital social, além da formação ou não de Grupo Econômico -

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – NULIDADE DA SENTEÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Partes que requereram produção de provas – Na hipótese dos autos as provas pretendidas eram necessárias para o esclarecimento de outros fatos, tais como a existência de contratos de mútuo, integralização do capital social, além da formação ou não de Grupo Econômico - Antes de se adentrar na fase de apuração de haveres, é preciso que se analisem e se esclareçam tais questões postas pelas partes - Demonstrada a necessidade de produção de provas, impõe-se a anulação do feito, com regular dilação probatória – Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada - RECURSOS PROVIDOS PARA ANULAR A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.